Tribunal: TJDFT
Processo: 0712425-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712425-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ARTE EM FANTASIAS E ANIMACAO LTDA - ME, ROLDAO MEIRA DE OLIVEIRA, LUCIA DE FATIMA ARAUJO MEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Bradesco Saúde S/A, pretende obter a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, em sede de liquidação de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo réu. Em suas razões, o agravante sustenta que não foi considerada a prescrição trienal que incide sobre o pedido de restituição de valores e de revisão do índice de reajuste das mensalidades. Argumenta que o colendo STJ, no julgamento do Tema no 610, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o prazo prescricional para a propositura de demanda que visa a declaração de nulidade de reajuste, com a consequente restituição do indébito, é trienal, nos termos do art. 206, § 3o, inciso IV, do CC. Pondera que a prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão. Afirma que o reconhecimento da prescrição, assim como o de qualquer matéria de ordem pública, não é capaz de violar os limites da coisa julgada material. Pugna pelo provimento do recurso para determinar o decote dos valores alcançados pela prescrição trienal. O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento ao recurso e requereu a condenação do agravante por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Intimado a se manifestar sobre as matérias suscitadas pelos agravados, em contrarrazões, o agravante alegou que o agravo de instrumento anteriormente interposto impugnava a homologação dos cálculos periciais e, o presente agravo, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma que exerceu seu direito ao duplo grau de jurisdição e nega a existência de litigância de má-fé. É o relatório. Passa-se aos fundamentos da decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento por ser manifestamente inadmissível. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante tenta, novamente, invocar os mesmos argumentos e as mesmas teses já apreciadas por esta 4a Turma no julgamento do agravo de instrumento no 0732417-90.2023.8.07.000 que restou assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. 1. Tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória surge a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, do CPC), não sendo possível, em sede de liquidação de sentença, o reconhecimento da prescrição do direito de ação. 2. Agravo de instrumento não provido”. Na oportunidade restou consignado que, em que pese a possibilidade de se arguir a prescrição a qualquer tempo e grau de jurisdição, em se tratando de liquidação de sentença, só poderá ser suscitada a prescrição superveniente, ou seja, a prescrição posterior ao momento do trânsito em julgado da sentença condenatória. Confira-se o voto condutor do julgamento unânime, a seguir transcrito, litteris: “Em que pese a possibilidade de se arguir a prescrição a qualquer tempo e grau de jurisdição, em se tratando de liquidação de sentença, só poderá ser suscitada a prescrição superveniente, ou seja, a prescrição posterior ao momento do trânsito em julgado da sentença condenatória. Com efeito, a eficácia preclusiva da coisa julgada desautoriza alegações de suposta prescrição ocorrida na fase de conhecimento, de modo que tal alegação somente seria cabível se se tratasse de prescrição superveniente à sentença proferida no processo de conhecimento. Tal distinção foi explanada com clareza por Humberto Theodoro Júnior: ‘A adoção do sistema de cumprimento da sentença sem depender de ação executiva separada não interfere no regime tradicional que distingue a prescrição aplicável à pretensão condenatória e aquela correspondente à pretensão executiva. Não importa que uma só relação processual se preste ao acertamento do direito do credor (atividade cognitiva) e à realização do mesmo direito (atividade executiva). O que releva notar é o tratamento diferenciado que sempre se dispensou à prescrição de cada uma dessas pretensões. Ainda que uma única relação processual seja cabível na espécie, lícito não é ao credor formular de início o pedido de execução forçada, por ainda não dispor de título executivo. Somente depois de a sentença concluir o acertamento do direito do credor é que se tornará viável o início da atividade judicial jus satisfativa. E isso não se dará sem que o credor manifeste a pretensão de que a relação processual transmude sua destinação. Segundo dispõe o art. 513, § 1o, do NCPC, o cumprimento de sentença apenas se fará mediante requerimento do exeqüente, de modo que o mandado executivo só será expedido por provocação dele. O Código, por outro lado, não deixa dúvida de que continuam a existir as duas prescrições sucessivas e distintas: uma, para a pretensão condenatória, e outra, para a pretensão executiva. Tanto é assim que, transformado o procedimento em executivo, admite-se, entre as defesas possíveis contra o cumprimento da sentença transitada em julgado, a exceção de prescrição, desde que superveniente ao título judicial (CPC, art. 525, § 1o, VII)”. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. III, 48a ed., Forense, p. 91)’ Nesse sentido já decidiu o colendo STJ, in verbis: ‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONSUMADA ANTERIORMENTE À SENTENÇA EXEQUENDA. CONHECIMENTO INVIÁVEL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015 CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. Em observância ao instituto da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, apenas a prescrição consumada após a formação do título judicial exequendo é passível de conhecimento em impugnação do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 475-L, VI, do CPC/1973 e 525, § 1o, VII, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1828492/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021). Em igual sentido, confiram-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. I. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989, "o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". II. A prescrição que pode ser arguida na fase de cumprimento de sentença, seja mediante impugnação ou exceção de pré-executividade, é somente a prescrição da pretensão executória, jamais a prescrição da pretensão condenatória, presente o disposto no artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido”. (Acórdão 1702002, 07163646820228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIAS QUE NÃO DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM BRASÍLIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARGUIÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONSUMADA ANTERIORMENTE À SENTENÇA EXEQUENDA. CONHECIMENTO INVIÁVEL. (...) 5. Em observância ao instituto da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, apenas a prescrição consumada após a formação do título judicial exequendo é passível de conhecimento em impugnação do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, VII, do CPC/2015. Precedentes. (...) 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido’. (Acórdão 1409790, 07330576420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Tendo ocorrido, portanto, o trânsito em julgado da sentença condenatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, do CPC), não sendo possível o reconhecimento da prescrição do direito de ação. Dessa forma, nego provimento ao recurso. É como voto”. Portanto, o fenômeno da preclusão consumativa impede que a parte renove a discussão de matérias já decididas nos autos, sob pena de eternizar-se o andamento processual e fulminar-se a segurança jurídica trazida pela coisa julgada. Da análise do presente recurso, extrai-se que o agravante reproduz inteiramente os mesmos fundamentos do agravo de instrumento no 0732417-90.2023.8.07.000. Note-se que na impugnação ao cumprimento de sentença no qual o agravante apresentou questões já decididas na origem e revistas por esta instância, a juíza a quo, inclusive, alertou o recorrente sobre a possível aplicação de sanção em razão de provocação de incidente manifestamente infundado (art. 80, VI, do CPC), confira-se (ID no 189502509): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual pretende o executado o reconhecimento da prescrição trienal (ID 184450992). Em resposta, a exequente aponta que a questão já foi objeto de análise em sede de agravo de instrumento (ID 187873828). Decido. De fato, da simples análise da decisão de ID 165144377, tem-se que a matéria relativa à prescrição já foi esgotado e encontra-se protegido pela coisa julgada, de modo que não há como acolher a impugnação. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e alerto o executado acerca da possível configuração de litigância de má-fé em caso de provocação de incidente manifestamente infundado (art. 80, VI, do CPC). Expeça-se alvará de levantamento das quantias de ID 179989517 e ID 179989516 na proporção indicada no ID 182315553. Quanto à eventual remanescente, cumpre a exequente a apresentação de planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção pelo pagamento” – (grifo nosso). Ainda que o agravante alegue que o agravo de instrumento anteriormente interposto (processo no 0732417-90.2023.8.07.000) impugnava a homologação dos cálculos periciais e, o presente agravo, ataque a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, tal argumento não merece prosperar, pois em ambos os recursos o objeto da discussão é o mesmo: a prescrição de parte do crédito devido pelo agravante aos agravados. Quanto a configuração de litigância de má fé do agravante, cabe esclarecer que atua dessa forma aquele que: a) deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) altera a verdade dos fatos; c) usa do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opõe resistência injustificada ao andamento do processo; e) procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provoca incidente manifestamente infundado; g) interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório (art. 80, CPC). De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento (1%) e inferior a dez por cento (10%) do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência e diligência esperadas. O agravante insistiu na tese de que prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão. Após tal questão ter sido fundamentadamente decidida no processo no 0732417-90.2023.8.07.000, o agravante ajuizou este agravo de instrumento com objetivo de rediscutir a matéria já analisada. Desse modo, está caracterizado o dolo processual, pois a agravante provocou incidente manifestamente infundado (CPC, art. 80, VI) e interpôs recurso com intuito manifestamente protelatório (CPC, art. 80, VII). Assim, o contexto retratado nos autos demonstra o descumprimento do dever de boa-fé e de lealdade processual e evidencia a conduta abusiva do recorrente, o que implica condenação por litigância de má-fé. Nessa esteira, seguem precedentes desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA COMPLEMENTAR. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JÁ EXPEDIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. OCORRÊNCIA. 1. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (CPC, art. 337, § 4o). 2. É incabível a ação de cumprimento individual de sentença coletiva complementar com objetivo de revisar índice de correção monetária já devidamente homologado e quitado, diante da preclusão e da coisa julgada. 3. De ofício ou a requerimento, o Juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou (CPC, art. 81). 4. Demonstrado o descumprimento do dever de boa-fé e de lealdade processual, e evidenciada a conduta abusiva da autora, é cabível a sua condenação por litigância de má-fé (CPC, art. 80, III, VI e VII). 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1902890, 07162949420228070018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR FIXADO NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. MAJORAÇÃO ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. PODER FAMILIAR. FILHO MENOR. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. [...] 4. No que tange à litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, conforme disposto no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, são qualificados como litigantes de má-fé aqueles que promovem a alteração da verdade dos fatos. Adicionalmente, o inciso VI do referido artigo caracteriza como litigante de má-fé o indivíduo que instaura incidente manifestamente desprovido de fundamento. 5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido parcialmente. Honorários majorados” (Acórdão 1899710, 07101226720218070020, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça o descumprimento de decisões judiciais, ou mesmo a criação de embaraços à efetivação da ordem respectiva, ou ainda, a promoção de inovação ilícita na situação jurídica estabelecida entre as partes (art. 77, incisos IV e VI, do CPC). Na situação ora examinada, a atuação do agravante não se amoldou a nenhuma das hipóteses mencionadas, não cabendo a condenação pleiteada pelos agravados. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e condeno o agravante ao pagamento de multa no valor de um por cento (1%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos art.80, incisos VI e VII. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2024. O Senhor Desembargador JANSEN FIALHO Relator